Tribunal: TJMT
Processo: 1014423-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014423-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), CRISTIAN FARIA DE MATOS - CPF: 053.618.431-30 (PACIENTE), SEBASTIAO ALAERTE CARVALHO - CPF: 483.399.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU DOS REIS SIQUEIRA - CPF: 631.159.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI DA SILVA CRUZ - CPF: 003.834.631-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSY ELLY DUARTE DE SOUZA SALLES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSY ELLY DUARTE DE SOUZA SALLES - CPF: 719.881.491-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE DE RÉUS, ASSISTIDOS POR DEFENSORES DIVERSOS, E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS - SUSPENSÃO DOS ATOS PRESENCIAIS E DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS -
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA

E PARA RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS PERPETRADAS – EVIDÊNCIAS DE CERTO PROFISSIONALISMO NO COMÉRCIO MALSÃO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA VASTA LISTA DE REGISTROS CRIMINAIS - PERICULOSIDADE SOCIAL REVELADA – FORTES INDICATIVOS DE QUE O ENCARCERADO PRETENDE FORAGIR E NÃO SER RESPONSABILIZADO CRIMINALMENTE – RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL – REQUISITOS DO ART. 4o NÃO PREENCHIDOS –
3. ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA NULIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA
– PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – EXIGÊNCIA DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM CONJUNTO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Não sendo comprovada a desídia da acusação ou do d. magistrado na condução do feito e o trâmite processual apresentando-se compatível com o princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, pluralidade dos acusados, assistidos por defensores diversos, e a necessidade de expedição de cartas precatórias, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente porque diante da situação extravagante ora vivenciada pela pandemia da COVID-19, que exigiu a tomada de medidas de prevenção para evitar a proliferação da doença, inclusive, com a suspensão dos prazos processuais e dos atos presenciais e o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, situações estas que são excepcionais, imprevisíveis e transitórias, e não uma punição ao acusado, admissível um maior elastério na instrução criminal, sem configurar violação ao princípio da razoável duração do processo.

2.

Devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal se as razões de decidir demonstram que o
modus operandi
empregado pelos suspeitos no cometimento do comércio malsão evidencia uma gravidade concreta que ultrapassa aquela inerente aos tipos penais e, ainda, há um risco de reiteração criminosa por parte do paciente, inferido do histórico criminal por ele ostentado, inclusive, com condenações transitadas em julgado, não se descurando, ainda, que existem evidências de que tentou foragir da unidade prisional em que recolhido, a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, poderá reiterar no cometimento de condutas ilícitas e intentar uma fuga do distrito da culpa, a justificar o seu encarceramento provisório para a salvaguarda da segurança pública e dos meios e fins do processo.

E, nada obstante o paciente esteja preso preventivamente por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça e, aparentemente, esteja inserido no grupo de risco de contágio pela COVID-19, porque é hipertenso, inexistindo comprovação de que
está com a saúde extremamente debilitada, sem que o estabelecimento carcerário lhe ofereça o tratamento adequado, ou que é o único responsável por

filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente, ou que está custodiado em unidade prisional inadequada, cujas instalações favoreçam a proliferação do coronavírus, não há como beneficiá-lo com a liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, mesmo porque nada demonstra que a sua saúde está em perigo iminente e eloquente com a manutenção em cárcere provisório.

3.

Considerando que os prazos processuais penais não são peremptórios nem fatais, impede-se que o esgotamento dos 90 (noventa) dias previstos no art. 316, parágrafo único, do CPP, para o reexame da necessidade da prisão preventiva, ocasione a nulidade imediata da medida segregatícia, haja vista a necessidade da análise de sua imprescindibilidade ser realizada a em conjunto com as particularidades do caso concreto e a persistência ou não dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. JEAN DIAS FERREIRA

PACIENTE(S)

CRISTIAN FARIA DE MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor,
em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando a ocorrência de
excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente, que está recolhido ao cárcere desde
30/07/2019
, ou seja, há mais de um ano, sem que a instrução da ação penal originária tenha sido encerrada, em evidente
afronta ao princípio da razoável duração do processo
.

Lado outro, assevera ser
inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia,
pois afirma que está lastreada na gravidade abstrata dos delitos e na presunção de que, mantido em liberdade, o increpado poderia causar tumultos à ordem pública,
sem a indicação de elementos concretos que revelam o
periculum libertatis
, agregando, neste aspecto, que a mera indicação do histórico criminal do encarcerado para justificar eventual risco de reiteração criminosa constitui
indevida antecipação de pena e ofensa ao princípio da presunção de inocência
, uma vez que o “
seu passado de falhas não pode ser uma sombra que o persegue ao infinito”
.

Outrossim, sustenta que o segregado mantém união estável, é residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, a tornar
suficiente a sua vinculação ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP
, notadamente porque o atual momento pandêmico exige o afastamento de lugares com grandes aglomerações e condições sanitárias precárias, como é conhecidamente a situação dos estabelecimentos prisionais no país, pois tais circunstâncias aumentam sobremaneira o risco de contaminação pelo coronavírus.

Em derradeiro, aduz que, desde a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, conforme preconiza o
art. 316, parágrafo único, do CPP,
é indispensável a
reapreciação da necessidade da medida extremada a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão motivada
, o que não foi cumprido pela d. autoridade acoimada de coatora, a eivar de vício a custódia cautelar ora combatida.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 49608950 ao ID 49609486.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1014162-05.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 50472979) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 51773491.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 51961487).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente

Cristian Faria de Matos se encontra preso cautelarmente desde o dia
30/07/2019
por supostamente cometer as condutas ilícitas descritas no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n.o 11.343/06, sendo que, incialmente, foi decretada a sua prisão temporária, a qual foi convertida em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e para o resguardo da aplicação da lei penal, no dia
11/11/2019
, em que também foi determinada a notificação pessoal dos acusados (em número de cinco).

Em
06/04/2020
, após verificar a ausência de hipótese de absolvição sumária, o d. juízo
a quo
recebeu a exordial acusatória. E, atualmente, o feito encontra-se no aguardo do retorno das atividades presenciais, que estão suspensas em razão da situação pandêmica ora vivenciada, tendo sido designada a data de
10/08/2020
para a audiência instrutória por videoconferência.

Ademais, durante todo esse interregno de tempo diversos pedidos de liberdade foram protocolados pelos encarcerados, sendo todos devidamente examinados e indeferidos pela d. autoridade acoimada de coatora.

E, no dia
07/07/2020
, nos autos da Ação Penal n.o 2625-43.2019.8.11.0039, a d. autoridade acoimada de coatora reanalisou as prisões preventivas de todos os acusados, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, as quais foram mantidas ante a manutenção dos requisitos e pressupostos ensejadores do decreto originário.

Feito esse breve resumo fático-processual, passo ao exame das teses aventadas na inicial do
mandamus.

1.

Do alegado excesso de prazo.

Examinando todo o contexto processual acima delineado, não vislumbro motivos para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, conquanto esteja com a liberdade restrita desde
30/07/2019
, ou seja, há mais de um ano,
não constatei, até o momento, qualquer descaso do i. órgão ministerial de 1o grau ou da d. magistrada singular na condução do feito
, ao contrário, tudo indica que
as medidas necessárias e cabíveis estão sendo tomadas em tempo hábil.

Assim, certo atraso no trâmite processual justifica-se nas particularidades do caso concreto, a exemplo da complexidade do feito, em que se apura o cometimento de vários crimes de natureza diversas (tráfico de drogas, associação ao narcotráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor), na pluralidade de réus (em número de cinco), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, havendo, ainda, a necessidade de expedição de cartas precatórias para a cientificação pessoal dos denunciados.

Ademais, é possível verificar que foram protocolados diversos pedidos de liberdade pelos acusados na instância primitiva, além da impetração de
habeas corpus
perante esse e. Sodalício, o que, embora seja inerente ao exercício da defesa, também causa um alargamento na instrução processual, por exigir a remessa do feito ao i. Ministério Público para colhimento de seu parecer, após o qual o d. julgador analisa o requerimento defensivo, além da prestação de informações nas ações mandamentais.

Aliás, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

“
conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual
” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).

De mais a mais, a situação excepcional e transitória ora vivenciada, que exigiu a adoção de medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus, como a suspensão dos atos presenciais e prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário Mato-Grossense, também causou uma elasticidade no trâmite processual, devidamente justificada na indispensabilidade e transitoriedade de tais providências para garantir o direito à saúde de toda a população
, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado, a impedir que se considere como causa violadora do princípio da razoável duração do processo.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu, considerando como justificável uma demora na fase instrutória em razão da suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO REGULAR. COVID-19.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
.

3. Na espécie, observa-se que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços para a condução célere do feito, não se podendo falar em atraso injustificado ou morosidade irrazoável na tramitação. Embora o paciente/agravante esteja encarcerado há 10 meses, verifica-se que o processo conta com dois réus e exigiu a realização de perícia técnica sobre os celulares apreendidos, inclusive com pedido defensivo de adiamento de audiência para análise do laudo de degravação emitido,
não se ignorando, por fim, a necessidade de redesignação de audiência relacionada à suspensão dos trabalhos presenciais ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus.

(...)”
(AgRg no HC 572.176/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

– negritei.

Desta feita, como a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), no caso em apreço, não vislumbro motivos para considerar a ilegalidade da medida extremada imposta ao paciente.

Não é demais relembrar que os prazos
previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los de maneira global e com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência ao decidir que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (HC 550.504/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Em sendo assim, uma vez que o contexto processual da hipótese versada não demonstra a existência de atos procrastinatórios das autoridades públicas na condução do feito, não há como imputar indevida letargia aos órgãos estatais e, sendo um maior elastério na instrução processual atribuído às peculiaridades da causas e ao atual momento pandêmico vivenciado, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
.

Por outro lado, no que tange ao decreto prisional, constato que está lastreado na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os crimes imputados [tráfico de drogas e associação ao narcotráfico] são dolosos e punidos com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente supera 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi deliciti,

ressai da decisão objurgada que os elementos informativos colhidos durante o trabalho policial revelam o provável envolvimento do paciente com as condutas ilícitas imputadas, notadamente porque o coacusado
Amadeu
, que confessou a sua participação na empreitada criminosa, indicou o comparsa como um dos sujeitos envolvidos com a narcotraficância, em que veículos furtados/roubados eram levados até a Bolívia para serem trocados por entorpecentes, que supostamente eram revendidos no Brasil, em especial na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Ademais, mediante a quebra do sigilo dos dados dos telefones apreendidos pertencentes aos corréus, medida esta deferida judicialmente, foi possível a colheita de diversos diálogos entre o favorecido nessa ordem e o coacusado
Amadeu
em que supostamente tratam acerca da mercancia espúria de drogas.

Por fim, quanto ao

periculum libertatis,
a d. magistrada singular justificou o encarceramento provisório na necessidade de
salvaguardar a ordem pública,
por considerar de maior gravidade as condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pela forma de atuação dos suspeitos, a sugerir que a mercantilização de drogas era exercida em larga escala e por profissionais, não se tratando de pequenos traficantes ocasionais, a gerar um prognóstico de que, mantido em liberdade, o increpado poderia se sentir estimulado a persistir na prática criminosa, conclusão esta que se reforça ainda mais ao se verificar a
vasta lista de registros criminais
que ostenta, inclusive, com condenação transitada em julgado, que revelam a aparente habitualidade que possui no mundo da ilicitude.

Com efeito, da análise da prova pré-constituída, depreende-se que a Polícia Civil Judiciária iniciou o trabalho investigativo no intuito de descortinar um suposto grupo criminoso voltado para a prática da mercancia espúria de entorpecentes na região da comarca de São José dos Quatros Marcos/MT, em que seus integrantes levavam veículos produtos de delitos patrimoniais para a Bolívia, onde os trocavam por drogas
,
que eram vendidas no distrito da culpa, e constatou que o favorecido nessa ordem, conhecido como “Branquinho”, e o coacusado
Amadeu dos Reis Siqueira
, de alcunha “Velho Amadeu”, seriam os principais articuladores da empreitada criminosa.

Assim, no dia 24/07/2019, ao tomar conhecimento que o corréu
Amadeu
retornaria do país vizinho na posse de substâncias psicotrópicas, foi realizada vigilância tática móvel e fixa
pela polícia
nas cercanias do imóvel em que ele reside e logo os agentes públicos visualizaram a aproximação do veículo Toyota Corolla, cor preta, placa MMW-6035, conduzido pelo co-flagrado
Claudinei da Silva Cruz
, vulgo “Zico”, e da motocicleta Honda C100 Biz, cor verde, placa JZY-7713, pilotada pelo co-suspeito
Sebastião Alaerte Carvalho
, sujeitos estes que ingressaram na referida casa.

C
omo na sequência puderam verificar o coacusado
Sebastião,
aparentemente, colocando algo em sua cintura, por debaixo da camisa, e deixando a habituação na condução da motocicleta em alta velocidade, os investigadores fizeram o seu acompanhamento e, em frente a casa de seus pais, abordaram-no e lograram êxito em encontrar na posse dele um tablete de cocaína, que o referido suspeito afirmou pertencer ao corréu
Claudinei
, de apelido “Zico”, versão esta que foi ratificada na oitiva do codenunciado
Amadeu.

Nesse ínterim, uma equipe de investigadores teria adentrado na residência do coacusado
Amadeu
, o qual foi surpreendido na companhia do co-flagrado
Ademilson Rodrigues da Silva
, também conhecido como “Bocaiuval”
, Claudinei
, que tentou se evadir pulando o muro do imóvel, e
Lucina Soares Barbalho
, companheira do proprietário do imóvel.

E, em busca domiciliar, foram apreendidos 01 (uma) caminhonete Hilux, cor vermelha, placa ABL-8479, proveniente da cidade de Curitiba/PR, que posteriormente foi descoberto tratar-se de produto de um roubo ocorrido no dia 20/07/2019, conforme B.O. n.o 2019.215206, e que estava com placas falsas e os números de identificação veicular e de série do motor adulterados; 01 (uma) motocicleta Honda XRE 300, cor preta, produto de um furto realizado em 18/06/2019, consoante B.O. n.o 2019.183257, que estava com os números de identificação veicular e de série do motor com remarcação total de caracteres e com o lacre da placa traseira cadastrado em outro veículo; 02 (dois) aparelhos de rádio comunicação; 03 (três) aparelhos celulares; e diversos objetos provenientes de
um
roubo ocorrido na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, cuja vítima foi Josy Elly Duarte de Souza Salles, conforme B.O. n.o 2019.203775.

Posteriormente, ao ser efetivada a quebra do sigilo de dados em dois aparelhos telefônicos apreendidos, que eram de propriedade dos codenunciados
Amadeu
e
Ademilson,
foi constatada a existência de trechos de conversas e áudios trocados entre os suspeitos, indicando o vínculo criminoso entre eles e a forma como supostamente atuavam.

E, especificamente em relação ao paciente, foi identificada uma conversa que manteve com o corréu
Amadeu
no dia 24/07/2019, em que este o informa ter acabado de retornar da Bolívia na posse de três tabletes de drogas, dos quais um destinava-se ao co-suspeito
Claudinei
e que havia sido repassado ao comparsa
Sebastião
, o qual posteriormente foi apreendido pela equipe policial
.

Outrossim, capturou-se
o envio pelo favorecido nessa ordem de 03 (três) fotografias de uma caminhonete Toyota Hillux, cor vermelha, também apreendida, que supostamente seria levada até o país vizinho pelo
s
implicado
s

Amadeu,
que atuava na função de “freteiro”, e
Ademilson
, que era “batedor de estrada”, veículo este que seria produto de furto/roubo e seria trocado por narcóticos na Bolívia.

Ainda, capturado um diálogo em que o beneficiário nesse remédio heroico promete uma quantia em dinheiro a ser enviada à companheira de
Amadeu
, o qual deu sinal positivo para o pagamento e,
por
diversas vezes, chamou aquele de “patrão”, a indicar que Cristian seria hierarquicamente superior ao comparsa no grupo delituoso.

E, no dia 25/07/2019, após encaminhar o depósito do aludido valor, o paciente também teria enviado fotos de um Jeep Renegade ao co-suspeito
Amadeu
e mencionado que ainda havia outros dois veículos, um
Renaut Sandero
e um
Toyota Etios,
que estava negociando para serem levados por este e
o
co-suspeito
Ademilson
para o país vizinho.

Todavia, como
Amadeu
e
Ademilson
acabaram presos em flagrante no dia 27/07/2019, o próprio increpado, no dia 29/07/2019, teria tentado levar os três carros citados para
o estrangeiro
, o que
não se consumou,
porque acabou flagrado, juntamente com os indivíduos Ademilson Velarde Ortiz e Lionel Lopes Rosa, ambos bolivianos, por policiais do GEFRON – Grupo Especial de Fronteiras, na condução de uma caminhonete GM S10, placa DGU 7055, exercendo a função de batedor de estrada para os outros carros acima descritos, os quais possuíam placas adulteradas.

Diante desse contexto, resta evidente que o
modus operandi
empregado pelos suspeitos no cometimento dos delitos demonstra uma gravidade concreta das condutas ilícitas que ultrapassa aquela inerente aos tipos penais em voga, a justificar que permaneçam aparados da sociedade para a garantia da ordem pública.

Nesse aspecto,
a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Como se não bastasse, em uma breve consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça verifiquei que, além dos procedimentos criminais relacionados à prisão preventiva ora vergastada, o paciente ostenta, no mínimo, os seguintes registros criminais,
in verbis:

1.

Ação Penal n.o 929-86.2019.811.0098, código 67025
, em que é acusado do crime de
receptação
;

2.

Processo Executivo de Pena n.o 1541-12.2016.811.0039, código 70796
, em que cumpre a pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa
, porque condenado pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, incs. I e II, do CP
, nos autos da Ação Penal n.o 937-85.2015.811.0039, código 62146.

3.

Ação Penal n.o 2188-41.2015.811.0039, código 65708
, em que é acusado por
delito de trânsito
;

4.

Ação Penal n.o 808-12.2017.811.0039, código 76941
, em que é acusado por
delito de trânsito
;

5.

Processo Executivo de Pena n.o 1820-66.2014.811.0039, código 57361
, em que cumpre a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, proveniente da condenação pelo crime tipificado no
art. 157, §2o, inc. I e II, do CP e no art. 244-B do ECA
, proferida nos autos da Ação Penal
n.o 2490-78.2012.811.0038, código: 52558.

À vista disso, conclui-se que encarcerado é contumaz no cometimento de condutas ilícitas, a sugerir que da prática criminosa o seu meio de vida, além de evidenciar uma incapacidade de controlar-se no meio social, já que, aparentemente, nem mesmo as condenações definitivas foram suficientes para conter-lhe o espírito transgressor da lei, a gerar um prognóstico de que,
acaso solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, o que certamente causará intranquilidade e insegurança em toda sociedade.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral, pois não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

A propósito, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, seguindo a mesma linha intelectiva, firmou-se na jurisprudência do eg. TJMT que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado orientativo n.o 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, a d. autoridade judiciária destacou a indispensabilidade de
assegurar a aplicação da lei penal
, por vislumbrar uma probabilidade do agente foragir para o país vizinho, diante da proximidade do distrito da culpa com a fronteira da Bolívia e, ainda, nas informações que prestou no
mandamus
revelou que, “
no dia 21 de julho de 2020, aproximadamente às 01h30mn, foi informado pelo diretor da penitenciária local que dois acusados empreenderam fuga da unidade, através de um buraco feito na tela de proteção do corredor, e, ainda, informou que outros recuperandos tentaram fugir, e, um deles figura o paciente Cristian Farias de Matos, constando que se encontra com escoriações causadas pela tentativa de fuga”
(ID 51773491 - Pág. 5), a reforçar, ainda mais, a necessidade da medida extremada para garantir que, em liberdade, não busque subterfúgios para não ser responsabilizado criminalmente.

Portanto, tais fatores concretos devidamente apontados nas razões de decidir do d. magistrado singular revelam a indispensabilidade da prisão preventiva do increpado para o bem da segurança pública e o resguardo dos meios e fins do processo criminal, satisfazendo os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
a afastar as alegações defensivas de que o decreto prisional não está idoneamente fundamentação e de que inexiste perigo do estado de liberdade do paciente.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante,
não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do increpado

ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, porquanto a gravidade concreta dos delitos a ele imputados, o risco de reiteração criminosa e a sua aparente intenção em não ser responsabilizado criminalmente, revelam que a providência cautelar mais severa é a única que, nesse momento, apresenta-se eficaz para a salvaguarda da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novos crimes (art. 282, I, do CPP)
” (AgRg no RHC 119.008/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – negritei.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que o encarcerado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade e à aplicação da lei penal, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza
, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Assim, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o,

não garante imunidade prisional
aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Sucede, no entanto, que na hipótese em apreço inexiste documento demonstrando que o pedido de soltura ou prisão domiciliar ante o alegado risco de contaminação pelo novo coronavírus tenha sido analisado em 1o grau, a impedir que o exame seja feito direto por esse eg. Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PERIGO CAUSADO PELO VÍRUS COVID-19. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inviável a apreciação das teses relacionadas ao excesso de prazo para formação da culpa e as que envolvem o risco representado pela propagação do novo coronavírus, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que as questões não foram analisadas no aresto combatido.

2. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Porém, tal benefício deve ser requerido diretamente junto ao magistrado de primeiro grau que poderá, examinando o caso concreto, melhor avaliar as reais necessidades do paciente.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 574.236/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

– negritei.

E mesmo que assim não fosse, examinando a prova pré-constituída no remédio heroico, embora os delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça, não vislumbro razões para conceder ao paciente a liberdade provisória ou a prisão domiciliar humanitária, pois nada obstante o documento de ID
49609486 - Pág. 176 indique que pertence ao grupo de risco por ser hipertenso, também demonstra que está fazendo o uso da medicação necessária a sua comorbidade, inexistindo evidências de que esteja com a saúde extremamente debilitada e sem condições de receber o tratamento adequado pela unidade prisional.

Outrossim, não há prova de que o encarcerado é o único responsável
por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; ou esteja recolhido em prédio carcerário inadequado,
com
instalações que facilitem sobremaneira a propagação do coronavírus.

Aliás, calha observar que a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais
constituem-se em argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade ou prisão domiciliar àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso do increpado, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Desta feita, indubitavelmente a concessão da liberdade provisória ou colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária se
apresenta medida irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do favorecido nessa ordem ou a sua substituição por custódia em domicílio, visto que existem fortes indicativos de que vinha praticando condutas ilícitas de forma reiterada e que possui a intenção de se evadir, a exigir, por ora, que se tutele, em um primeiro plano e em tão delicado momento, a segurança pública, constitucionalmente garantida a toda coletividade, bem como a aplicação da lei penal, a permitir que o Estado
eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que é autor dos crimes imputados.

3.

Da alegada ausência de reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva após o transcurso de 90 (noventa) dias.

Por fim, no que se refere ao argumento defensivo de que a custódia cautelar do paciente está eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, após 90 (noventa) dias, em evidente afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, entendo que
não assiste razão à i. defesa.

E assim considero porque, como bem ressaltou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, no dia
07/07/2020
, de forma fundamentada, a d. autoridade acoimada de coatora reapreciou os fundamentos e requisitos da segregação cautelar, nos autos da Ação Penal n.o
2625-43.2019.8.11.0039
,
e conclui nada de concreto ter sido alterado a afastar a indispensabilidade da restrição à liberdade do suspeito para a garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal.

Com isso, mesmo não tendo o d. julgador se manifestado de ofício e desrespeitado o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, eventual irregularidade foi suprida com a decisão prolatada.

Outrossim, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, “
(...) é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
”
(STJ – AgRg no HC: 577645 MA 2020/0100444-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2020) - negritei.

Desta feita, a inobservância do reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, alterado pela Lei n.o 13.964/2019, não leva à imediata soltura do suspeito, pois exige a análise da irregularidade processual com as particularidades do caso em apreço.

Logo, não há como desconsiderar que nesse momento pandêmico houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade e prisão domiciliar protocolados em todos os graus de jurisdição, sob o argumento de que os presos estariam correndo risco de serem contaminados pela COVID-19 nas unidades prisionais, o que, por óbvio, causou um certo atraso na prestação jurisdicional, a gerar alguma letargia na reapreciação de prisões preventivas decretadas mediante decisões judiciais devidamente fundamentadas.

Portanto, não sendo evidenciados motivos plausíveis para decretar a nulidade da prisão preventiva, o mero fato de ter sido extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias para o seu reexame periódico é insuficiente para caracterizar qualquer vício, notadamente se sobressai das circunstâncias fáticas a existência de elementos concretos que justificam o atraso no pronunciamento judicial, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, como é o caso ora em apreço, a impedir que seja concedido o relaxamento da medida constritiva do paciente.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CRISTIAN FARIA DE MATOS
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020